Tribunal: STJ
Processo: 5007046-35.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024387 - MS(2025/0310648-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DANIELLA TENORIO BELTRAO TEIXEIRA
AGRAVADO
: DAVIS COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO COLVARA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LINS FONTES LIMA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA HORTA
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO. ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.

ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
DE
SÚMULA
N.
182/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO, LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO
COLETIVO (ART. 16 DA LEI 7 N. .
E
§ 8o, DO CPC)
347/1985
ART. 535,
E INAPLICABILIDADE DA
MATÉRIAS
SÚMULA N. 83/STJ.
PREJUDICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Civil dispõe: “Na petição
art. 1.021,
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada”.
2. A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, assentando, entre outros, os seguintes
fundamentos autônomos: (i) inexistência de vícios de fundamentação no
acórdão impugnado; (ii) reconhecimento de que a tese de litispendência
demanda
revolvimento
fático-probatório,
atraindo
o
óbice
da
(iii) inexistência de cláusula de limitação territorial no
Súmula n. 7/STJ;
título coletivo; (iv) incidência da
por estar o acórdão
Súmula n. 83/STJ,
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à eficácia erga
omnes de sentenças em ação civil pública e à inexistência de limitação
territorial não expressa no título; e (v) prejudicialidade da análise do dissídio
jurisprudencial ante óbice processual.
3. Nas razões do agravo interno, não houve impugnação específica ao
fundamento autônomo relacionado à incidência da
no ponto
Súmula n. 7/STJ
da litispendência, limitando-se o recorrente a reiterar matérias de mérito.
Documento eletrônico VDA55181455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3796b673-4649-4809-8db3-c05ee8af3a96

Incide, portanto, o Verbete Sumular n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada”.
4. Diante da deficiência dialética, permanecem prejudicadas as
demais alegações deduzidas no agravo interno — vícios de fundamentação do
acórdão recorrido, delimitação territorial da eficácia do título coletivo (art. 16
da
e
§ 8o, do CPC) e inaplicabilidade da
Lei n. 7.347/1985
art. 535,
—, não sendo possível o conhecimento do recurso.
Súmula n. 83/STJ
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 3796b673-4649-4809-8db3-c05ee8af3a96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024387 - MS(2025/0310648-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DANIELLA TENORIO BELTRAO TEIXEIRA
AGRAVADO
: DAVIS COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO COLVARA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LINS FONTES LIMA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA HORTA
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§
ART. 1.021,
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO ATACADO. ÓBICE DA
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.

ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
DE
SÚMULA
N.
182/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO, LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO
COLETIVO (ART. 16 DA LEI 7 N. .
E
§ 8o, DO CPC)
347/1985
ART. 535,
E INAPLICABILIDADE DA
MATÉRIAS
SÚMULA N. 83/STJ.
PREJUDICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Civil dispõe: “Na petição
art. 1.021,
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada”.
2. A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, assentando, entre outros, os seguintes
fundamentos autônomos: (i) inexistência de vícios de fundamentação no
acórdão impugnado; (ii) reconhecimento de que a tese de litispendência
demanda
revolvimento
fático-probatório,
atraindo
o
óbice
da
(iii) inexistência de cláusula de limitação territorial no
Súmula n. 7/STJ;
título coletivo; (iv) incidência da
por estar o acórdão
Súmula n. 83/STJ,
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ quanto à eficácia erga
omnes de sentenças em ação civil pública e à inexistência de limitação
territorial não expressa no título; e (v) prejudicialidade da análise do dissídio
jurisprudencial ante óbice processual.
3. Nas razões do agravo interno, não houve impugnação específica ao
fundamento autônomo relacionado à incidência da
no ponto
Súmula n. 7/STJ
da litispendência, limitando-se o recorrente a reiterar matérias de mérito.
Documento eletrônico VDA54730322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:38
Código de Controle do Documento: 7f36cfaa-72cc-4526-ad97-f9315c3a5842

Incide, portanto, o Verbete Sumular n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada”.
4. Diante da deficiência dialética, permanecem prejudicadas as
demais alegações deduzidas no agravo interno — vícios de fundamentação do
acórdão recorrido, delimitação territorial da eficácia do título coletivo (art. 16
da
e
§ 8o, do CPC) e inaplicabilidade da
Lei n. 7.347/1985
art. 535,
—, não sendo possível o conhecimento do recurso.
Súmula n. 83/STJ
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL contra decisão por mim proferida, conhecendo parcialmente o
recurso especial e, nessa extensão, negando provimento (fls. 526-537).
Sustenta a parte agravante, nas razões do agravo interno, que:
reafirma a existência de vícios de fundamentação no acórdão impugnado;
(i)
o acórdão recorrido viola o art. 16 da
e o
§ 8°,
(ii)
Lei n. 7.347/1985
art. 535
do CPC, tendo em vista que a vigente legislação determinava a delimitação territorial da
eficácia da decisão transitada em julgado à Seção Judiciária do órgão prolator;
inaplicabilidade do óbice da
por ausência de similitude
(iii)
Súmula n. 83/STJ
fática entre os precedentes e o caso concreto (fls. 545-557).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 560-575).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o recurso especial interposto pelo recorrente, ora agravante, foi
parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi negado provimento, com base nos
seguintes fundamentos (fls. 526-537):
o acórdão impugnado não padece de vícios de fundamentação a serem
(i)
sanados;
a pretensão recursal de reconhecimento da existência de litispendência
(ii)
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 7/STJ;
o título coletivo não contém cláusula de limitação territorial, o que afasta
(iii)
a tese recursal;
Documento eletrônico VDA54730322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:38
Código de Controle do Documento: 7f36cfaa-72cc-4526-ad97-f9315c3a5842

incide, à espécie, a
pois o acórdão recorrido está em
(iv)
Súmula n. 83/STJ,
consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à eficácia
de sentenças
erga omnes
em ACP e à inexistência de limitação territorial quando não expressa no título;
a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
(v)
suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou o fundamento
autônomo relativo à incidência da
para o reconhecimento da
Súmula n. 7/STJ
inviabilidade de reexame do conjunto fático-probatório, no ponto da litispendência.
Com efeito, a peça recursal (fls. 545-557) limita-se a reiterar matérias de
mérito (fundamentação, alcance territorial do título coletivo e inaplicabilidade da
, sem enfrentar, de modo específico, o óbice da
Súmula n. 83/STJ)
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, o acórdão recorrido registrou, ao examinar a alegada
litispendência, a necessidade de aferição fático-probatória acerca do objeto e dos
períodos em cobrança (fls. 530-532), o que evidencia a pertinência do óbice processual.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/11/2023,
)
17/11/2023.

Diante da falta de impugnação específica do fundamento autônomo (
, as demais alegações — vícios de fundamentação, alcance territorial do
Súmula n. 7/STJ)
título e inaplicabilidade da
— não suprem o déficit dialético e
Súmula n. 83/STJ
permanecem prejudicadas para fins de conhecimento do presente agravo interno.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:38
Código de Controle do Documento: 7f36cfaa-72cc-4526-ad97-f9315c3a5842

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.387 / MS
Número Registro: 2025/0310648-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070463520244036000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DANIELLA TENORIO BELTRAO TEIXEIRA
AGRAVADO
: DAVIS COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO COLVARA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LINS FONTES LIMA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA HORTA
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55147408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: b49a15e3-6357-4d36-895e-46a65b935800

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DANIELLA TENORIO BELTRAO TEIXEIRA
AGRAVADO
: DAVIS COSTA MIRANDA
AGRAVADO
: FABIO ROGERIO COLVARA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO LINS FONTES LIMA
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA HORTA
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - GO045617
NATALIA NEVES CRUZEIRO - DF070498
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: b49a15e3-6357-4d36-895e-46a65b935800